Tribunal: TJMT
Processo: 1010254-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010254-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILBERTO BENTO DE MELO - CPF: 784.529.291-53 (RECORRIDO), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – INSCRIÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL FOI DADA PROCEDÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR CONFORME PREVISTO PELO ART. 932, IV, “a” DO CPC E SÚMULA N. 1 DA TRU/MT – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
É cabível o exame do recurso pelo Relator de forma monocrática sempre que houver entendimento dominante acerca do tema, conforme o disposto no artigo 932 do CPC e na Súmula no 1 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

2.
No presente caso, a relação jurídica entre as partes não foi comprovada e, em razão disso, foi declarada a inexigibilidade da dívida. Por consequência, o banco foi condenado a indenizar o agravado pelos danos morais suportados em razão da inscrição indevida dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, decisão esta que encontra amparo na Súmula n. 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

3.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
agravo interno
interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.

em face de decisão monocrática, pela qual foi dado
provimento ao recurso inominado
interposto pelo agravado para declarar inexigível o débito
sub judice
e condenar a empresa agravante ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

O agravante sustenta que o recurso, julgado por meio de decisão monocrática, não está em consonância com o disposto no art. 932 do CPC, de modo que a questão deveria ter sido submetida ao órgão colegiado. Ademais, sustenta a legalidade da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, da licitude da inscrição discutida.

Em contrarrazões, o agravado aduz, preliminarmente, a ofensa do ônus da dialeticidade recursal. No mérito, requer a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024